Tribunal: TJDFT
Processo: 0733294-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733294-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HERNANI RODRIGUES RIBEIRO JUNIOR REU: GUILHERME AZEVEDO SILVA, ANDREIA THAIS NUNES DE ALMEIDA, ARTUR RABELO RESENDE D E C I S Ã O Hernani Rodrigues Ribeiro Júnior ajuizou a apresente ação rescisória com fundamento no inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil em desfavor de Guilherme Azevedo Silva, Andreia Thais Nunes de Almeida, Artur Rabelo Resende. Em suas razões, aduziu que foi ajuizada ação de execução em seu nome, a qual objetivava a satisfação de crédito decorrentes de contrato de locação, que foi extinta em razão de acolhimento de exceção de pré-executividade, ensejando sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios (ID 75001335). Sustentou não ter sabido de referida ação de execução, tampouco ter outorgado poderes a advogado para ajuizar referida demanda. Argumentou que a procuração para a administração de seu imóvel não contempla ajuizamento de ação de cobrança ou de execução, mas somente despejo. Diante disso, a sentença significou manifesta violação ao disposto nos artigos 103 e 104 do Código de Processo Civil, e o feito deveria ter sido extinto desde o início, haja vista que o advogado não detinha poderes para manejar a demanda satisfativa. Ocorre que a mesma irresignação foi apresentada pelo autor em sede de impugnação ao cumprimento de sentença n. 0708565-55.2019.8.07.0007, conforme ID 247398070 desse autos, que, aliás, é o meio processual mais adequado para a solução dessa questão. Registra-se que referida impugnação ainda não foi apreciada. Como se vê, a mesma questão foi apresentada em dois foros distintos, sendo que no cumprimento de sentença é o local mais apropriado para o seu conhecimento. E disto decorre não ter o autor interesse de agir em manejar a presente ação rescisória. Forte nesses argumentos, extingo o feito sem resolução do mérito com fundamento no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil. Levante-se o depósito de ID 76359158 em favor do autor. Intime-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 17 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora